Tribunal: TCU
Processo: 004.596/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento, por empresa, de adiantamento para aquisição de materiais que não foram entregues em sua totalidade. Análise das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em desfavor de Tratenge Engenharia Ltda., em razão do recebimento, pela empresa, de adiantamento para aquisição de materiais que não foram entregues em sua totalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I e III, "b" e "c", 12, § 3o, 19, 23, III, "a", 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, III, "a", 217, §§ 1o e 2o, e 267 do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Nilson Rogério Pinto Leão revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Rubens de Oliveira e julgar suas contas regulares; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Carlos Elízio Barral Ferreira e Tratenge Engenharia Ltda.; 9.4. julgar irregulares as contas de Carlos Elízio Barral Ferreira, Nilson Rogério Pinto Leão e Tratenge Engenharia Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): Débitos relacionados a Carlos Elízio Barral Ferreira, Nilson Rogério Pinto Leão e Tratenge Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/8/2014 4.370.368,36 14/10/2014 459.127,75 Débitos relacionados a Nilson Rogério Pinto Leão e Tratenge Engenharia Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/4/2015 2.675.334,17 9.5. aplicar a Carlos Elízio Barral Ferreira a multa de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e a Nilson Rogério Pinto Leão e Tratenge Engenharia Ltda., individualmente, a multa de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela os correspondentes encargos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, à Universidade Federal de Juiz de Fora e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.